Tribunal: TJBA
Processo: 8006628-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006628-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERDA FAGUNDES DE BRITO

Advogado(s)
:
JAREDES MARIA DE JESUS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA COMUM. ART.
23, II, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO. DESCABIMENTO. RESERVA DE CONTINGÊNCIA. ART. 5º, III, ALÍNEA “B”, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora, para determinar que a municipalidade forneça de forma imediata o medicamento RITUXIMABE 500 MB, no prazo de 03 (três) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento.

2. Todos os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. A responsabilidade estatal, no atendimento médico de pacientes, com o fornecimento gratuito de medicamento, internações, cirurgias e outros recursos, que fizerem-se necessários à saúde, é conjunta e solidária entre a União, os Estados e os Municípios, consoante disposição do art. 23, II, da CF/88.

4. No que diz respeito à alegação de insuficiência de orçamento, não se pode perder de vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, inciso III, alínea b, estabelece que o orçamento anual dos entes federativos deverá conter reserva de contingência, cuja forma de utilização do montante, definido com base na receita corrente líquida, será destinada ao atendimento de passivos contingenciais, e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, tais como o fornecimento de medicamentos para pessoas hipossuficientes, portadores de moléstias graves. Desta forma, não há falar em inexistência de orçamento para a aquisição do medicamento pretendido.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006628-77.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Agravada
ERDA FAGUNDES DE BRITO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.